Tribunal: STF
Processo: HC 201364
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Vinícius Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 656.275/SP.
    A impetrante sustenta, inicialmente, que as circunstâncias do caso justificam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.
    Aduz a impetrante que, “embora tivesse o Ministério Público opinado pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão”, o juiz converteu o flagrante em preventiva.
    Aponta que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) “desautorizou a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, conforme se observa da redação dada ao artigo 311, do Código de Processo Penal”, motivo por que concluiu que a prisão foi decretada de ofício. 
    Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente. E, no mérito, a confirmação da medida. 
    Examinados os autos, decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável supressão de instância, o que é inadmissível. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 656.275/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    De qualquer modo, devem-se registrar os bem lançados argumentos pelo Ministro Rogério Schietti ao apreciar a liminar:
    “Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar ‘que o preso reiterou crime no contexto das relações domésticas, denotando ser pessoa agressiva e que, em liberdade, colocará em risco a vida da vítima’, visto que ‘tais agressões, por sua vez, possuem a peculiaridade de que se deram contra vítima grávida e se deram por mais de uma vez, no começo e no final da gestação, colocando em risco também a vida do feto” (grifos nosso) (doc. 5).
    Tem-se, portanto, que a custódia do paciente foi determinada em razão da periculosidade do paciente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime e no risco de reiteração criminosa.
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).
    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente